Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. PROVAS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MEIOS MORALMENTE LEGÍTIMOS. LINK ACESSO AOS DOCUMENTOS. DOWNLOAD. NUVEM ELETRÔNICA. ARQUIVOS. EXTENSÃO DE CONTEÚDO. ACESSO. CONFIABILIDADE. VALIDADE. PUBLICIDADE. EXIBIÇÃO E ACESSO AOS ARQUIVOS. FÉ PÚBLICA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. FATURAS ABERTAS. NOTAS FISCAIS. DÉBITOS COMPROVADOS. .
1. O processo civil é balizado pelo temperamento na condução das formas e instrumentalização dos atos, considerando-se válidos os que preencham a sua finalidade essencial (artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil), postura que confere deferência à instrumentalidade das formas quando não se configure violação às garantias processuais das partes.
2. Na dinâmica probatória, o Código Adjetivo garante às partes o direito de empregar todos meios legais de prova, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados na Lei, para provar a verdade dos fatos que amparam, ou confrontam, a pretensão autoral (artigo 369 do Código de Processo Civil).
3. Não há ofensa ao direito de defesa quando parcela dos documentos apresentados pela parte autora para amparar sua pretensão estão armazenados em nuvem eletrônica, acessível por meio de link seguro e indicado nos autos às partes e ao juízo, sem imposição de restrição de à sua leitura, ao download ou à visualização, inexistindo qualquer obstáculo ao conhecimento de seu inteiro teor registrada nos autos nem alegação ou indícios de inverrossimilidade quanto ao seu conteúdo.
4. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo o julgador o seu destinatário direto.
5. A despeito dos argumentos expendidos pela parte apelante/ré, os autos não contemplam qualquer documento que possa corroborar a alegação das glosas em confronto substancial com as provas apresentadas pela parte adversa, não adotando a parte apelante/ré postura processual condizente com seu ônus probatório no intuito de fornecer elementos e demonstrar a existência de fatos impeditivos ao acolhimento da pretensão autoral (artigo 373, inciso II; e artigo 429, inciso II, ambos do Código de Processo Civil).
6. Recurso conhecido e desprovido.